Tribunal: TJMT
Processo: 1044298-74.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044298-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JEFFERSON MOREIRA RODRIGUES - CPF: 054.930.971-33 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO INOMINADO PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO – SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTAR NO QUADRO ATIVO DE MILITARES – INSURGÊNCIA DO AUTOR – MILITAR QUE ESTAVA NO
QUADRO ATIVO NO PERÍODO DE 2016 A 2019 –
DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE ÓRGÃO COLEGIADO –
TEMA 04 DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DESTA EGRÉGIA TURMA RECURSAL
– DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA LC Nº 555/2014 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO TJMT – EFICÁCIA “EX NUNC” – TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI EM 14/04/2020 – DIREITO AO BENEFÍCIO EM RELAÇÃO AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO PARTICULAR QUE CONSTITUI EXCESSIVO RIGORISMO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Os Militares Estaduais possuem direito ao recebimento do auxílio fardamento em relação aos uniformes não entregues pela Administração Pública no período de vigência do art. 129, parágrafo único, da Lei 555/2014, qual seja, entre 2016 e 2019, tendo em vista a modulação de efeitos atribuída no
julgamento
da ADI nº
1000613-59.2019.8.11.0000
.

2.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida em primeiro grau reconheceu o direito da parte autora ao recebimento de auxílio fardamento dos anos de 2016 a 2019, ao passo que a decisão monocrática deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado para julgar improcedente o pedido autoral, por entender que o servidor não comprovou estar no quadro ativo no período pleiteado ao pagamento do auxílio fardamento.

3.

Agravo interno provido para reformar a decisão monocrática e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado.

4.

Decisão monocrática reformada.

5.

Agravo interno conhecido e provido.

RELATÓRIO

Vistos,

Insurge-se a Agravante contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada, para julgar improcedente o pedido inicial, afastando a condenação ao pagamento de auxílio fardamento dos anos de 2016 a 2019, frente à ausência de comprovação de atividade do servidor no mencionado período.

Nas razões recursais, a parte agravante pugnou pela reforma da decisão, sob o argumento de que o servidor estava na ativa dos quadros da PM/MT desde 16/11/2015 (ID. 197713348), sendo devidamente comprovado na inicial que o autor estava em atividade no período entre 2016 a 2019.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo improvimento do recurso, mantendo-se a decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Por falta de amparo legal (Regimento Interno, art. 49, §2º), rejeito o pedido de sustentação oral e mantenho o julgamento nesta sessão virtual.

De fato, conforme se colhe do holerite acostado à inicial no ID. 197713348 – referente ao ano de 2023, a data de exercício deu-se em 16/11/2015, presumindo-se, assim, que o autor não estaria no quadro dos inativos entre 2016 a 2019.

Entretanto, o holerite juntado não faz menção aos anos 2016 a 2019, existindo, assim, a possibilidade de o autor ter sido transferido para inatividade durante o período mencionado acima, retornando à atividade posteriormente visto que no holerite consta somente a data do exercício, qual seja 2015, e é referente ao ano de 2023.

O reconhecimento do direito não se baseia em presunções, sendo estritamente necessária a sua comprovação. Desta forma, o agravante nos ID. 210438666, ID. 210438667, ID. 210438668 e ID. 210438669 junta os respectivos
holerites dos anos 2016, 2017, 2018 e 2019
, os quais
apontam que no período de referência integrava o quadro ativo de militares
.

Merece, portanto, ser reformada a decisão monocrática, de onde, em seu lugar,
deve constar o seguinte julgamento:

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso ante sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou o recorrente/demandado ao pagamento de auxílio fardamento em favor do autor, militar estadual, referente aos anos de 2016 a 2019
.

O recorrente aduz, preliminarmente, a existência de matéria prejudicial de mérito, consistente na caracterização do instituto jurídico da prescrição e no mérito que a legislação que previa o referido benefício foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, razão pela qual não haveria amparo legal ao acolhimento da pretensão do demandante.

Ainda, alega que o recorrido

não comprovou o preenchimento dos requisitos para recebimento do auxílio pleiteado, quais sejam, encontrar-se em serviço ativo e prévio requerimento ao comando-geral, ônus que entende que incumbiria ao autor, por se tratar de verba de natureza indenizatória.

Pois bem.

A sentença não comporta reforma.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Não resta caracterizada na hipótese a sustentada alegação de ocorrência do instituto jurídico da prescrição.

Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "
dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
".

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...)
2. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".
(...) 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.(STJ AgInt no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em 14/3/2022
, DJe de 21/3/2022.)

Ocorre, todavia, que nos termos do Decreto 20.910/32, especificamente em seu art. 4º e seu parágrafo único o
curso da prescrição quinquenal é suspenso
, deixando de ser computado referente às dívidas, direitos e ações exigíveis da Fazenda Pública, enquanto estiver
pendente requerimento ou processo administrativo
perante as repartições ou autoridades públicas responsáveis, visando o seu estudo ou pagamento.

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Acerca da referida matéria o STJ assenta em sua jurisprudência já consolidada, que o prazo prescricional, nesses casos, torna a fluir somente após a decisão final da Administração:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
II - Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração.
(...)(STJ AgInt no REsp n. 2.033.990/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em 26/6/2023
, DJe de 28/6/2023.)

Em análise do caso concreto, constata-se que se apresenta como fato que dispensa a produção de provas acerca da existência de pleito de pagamento do auxílio fardamento para toda a Corporação Militar (PM-MT), o que se apresenta como objeto dos requerimentos administrativos de n°s
467123/2016 669393/2017 e 614559/2018,
suspendendo o prazo prescricional.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO.AUXÍLIO FARDAMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO APENAS EM DEZEMBRO/2019. SUSPENSÃO RECONHECIDA.PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS.PREJUDICIAL REJEITADA.
AUXÍLIO FARDAMENTO NO VALOR DE 30% DO SUBSÍDIO. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 555/2014. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. EFEITOS EX NUNC A PARTIR DE 14/04/2020. VIGÊNCIA DA NORMA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1000613-59.20219.8.11.0000.DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO E DE COMPROVAÇÃO DA DESPESA. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO E DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DO POLICIAL MILITAR. ÔNUS DO ESTADO.ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÕES REFERENTES A DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS.RECURSOCONHECIDO ENÃOPROVIDO.

1.Nos termos do art. 4º e seu parágrafo único do Decreto 20.910/32, não corre a prescrição quinquenal referente às dívidas, direitos e ações exigíveis da Fazenda Pública, enquanto estiver pendente requerimento ou processo administrativo perante as repartições ou autoridades públicas responsáveis, visando o seu estudo ou pagamento.É fato notório (art. 374, I, do CPC) para esta Turma Recursal, debatido em inúmeros processos, a existência de pleito de pagamento do auxílio fardamento para toda a Corporação Militar (PM-MT), objeto do requerimento administrativo nº 467123/2016, concluído apenas emdezembro/2019, sendo certo que o prazo prescricional ficou suspenso até essa data.
(...).

10.Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente vencida (Estado de Mato Grosso). (N.U 1025302-28.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal,
Julgado em 01/12/2023
, Publicado no DJE 04/12/2023)

Por tal fundamento é que vai afastada a prejudicial de mérito (prescrição) arguida pela parte recorrente preliminarmente.

DO MÉRITO

O auxílio fardamento tinha sua previsão legal na Lei Complementar nº 555/2014 – Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso – no qual em seu art. 129 contemplava a previsão no percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida.

Ocorre que o referido dispositivo legal que trazia a previsão do referido benefício aos militares foi objeto
da ADI nº
1000613-59.2019.8.11.0000
, na qual restou declarada a inconstitucionalidade da norma.

Por ocasião do julgamento o relator da ADI modulou os efeitos do julgado, tendo sido fixado efeito
ex nunc
, sob o seguinte fundamento:

“deve ser aplicado efeito
ex nunc
a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento (...)”.

A referida ação declaratória alcançou o trânsito em julgado em data de 14/abril/2020
.

Decorre, pois, que a norma declarada inconstitucional teve vigência de modo que nesse período gerou efeitos, originando ao Estado de Mato Grosso o dever de pagamento administrativo até o ano de 2019, vez que a declaração de inconstitucionalidade se fixou em abril/2020.

Acerca da comprovação dos gastos na aquisição do fardamento esta E. Turma Recursal, em julgamento de Uniformização de Jurisprudência –
TEMA 04
– redigiu Enunciado no sentido de que:

“Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material.”
(Gonçalo Antunes de Barros Neto, Juiz de Direito Relator, sessão: 09/11/2022 – Turmas Recursais Reunidas TJMT – processo paradigma 1007231-80.2020.8.11.0001)

A conclusão, portanto, aponta no sentido de que o recurso inominado manejado pela parte recorrente/reclamada não comporta trato jurídico diverso daquele lançado no ato sentencial, porquanto a matéria objeto do presente recurso já se encontra consolidada junto às Turma Recursais do Estado de Mato Grosso.

Correção monetária
com base no IPCA-E, a partir do inadimplemento,
e juros de mora
, a contar da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, a teor dos Temas 905 do STJ e 810 do STF,
que não merecem reparos
, aplicando-se, a partir de dezembro/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para, reformar a decisão monocrática, conhecer do recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se a sentença
inalterada pelos próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Deixo de condenar o Recorrente (Estado de Mato Grosso) ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Diante do resultado do julgamento, em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno
o recorrente (Estado de Mato Grosso) ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em
15% do valor da condenação, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024